Tribunal: STF
Processo: RE 725193
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado do Rio Grande do Norte interpôs recurso extraordinário (eDoc 11) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 06) assim ementado:
 
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADORA DE DOENÇA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. RECUSA DO ESTADO EM CUSTEAR TAL MEDICAÇÃO. RESTRIÇÃO ILEGÍTIMA. AFRONTA A DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE CUSTEAR PROCEDIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO CIDADÃO. DEVER IMPOSTO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS.
SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES.
 
 Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, II, 167, VII, 195, 196, 198, §§1º, 2º e 3º, I e II, e 200, I, todos da Constituição Federal.
 
Sustenta que o fornecimento de medicamento se dá de acordo com a discricionariedade da Administração, não cabendo ao judiciário adentrar nas escolhas feitas pelo Poder Executivo.
 
Em consulta ao andamento do processo na página eletrônica deste Supremo Tribunal Federal, verifiquei que o processo foi devolvido ao Tribunal de origem em razão do Tema 06 da repercussão geral, tendo sido sobrestado e mantido o acórdão recorrido (eDocs 16 a 18) . 
 
É o relatório. Decido.
 
Correto o acórdão recorrido.
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:
 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Com fundamento na existência de solidariedade entre os entes federados quanto à garantia do direito à saúde, o tribunal a quo condenou o Estado recorrente a fornecer procedimento cirúrgico de embolização de fístulas arteriovenosas pulmonares.
 
O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral e, portanto, não comporta reforma.
 
Ademais, no julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão:
 
“(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 
Nesse sentido, considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de procedimento cirúrgico, não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça. 
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente